Tribunal: STF
Processo: HC 213797
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Fernando Toshiyuki Fujino opôs embargos de declaração (eDoc n. 23) em face de ato decisório que não conheceu de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça proferido no AREsp 2.003.028 AgRg, ministro Ribeiro Dantas.



    Sustenta, em síntese, omissão na decisão embargada, quanto “ao direito do Embargante a ter apreciado o pedido de realização do ANPP”. 



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte embargante.



    Observo, de início, a ausência dos pressupostos de admissibilidade do recurso, conforme entendimento assente neste Tribunal (RHC 79.952 ED, ministro Celso de Mello; AP 892 ED-ED, ministro Luiz Fux; AP 863 AgR-ED, ministro Edson Fachin; e AP 968 ED, ministro Luiz Fux).



    Embora o recorrente alegue omissão no pronunciamento questionado, quanto à apreciação do direito à realização do acordo de não persecução penal, pretende, na verdade, afastar a jurisprudência do Supremo, que é no sentido da inadmissão de habeas corpus quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator.



    Observo, porém, que a decisão embargada assentou a ausência de ilegalidade evidente que justifique a superação daquela orientação jurisprudencial.



    Em suma, o embargante busca, para além de sanar eventuais omissões, contradições ou obscuridades na decisão recorrida, o próprio reexame do ato decisório e a consequente reforma do julgado, fato esse inacolhível na via recursal eleita, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte (HC 165.139 AgR-ED, ministro Edson Fachin).



    3. Em face do exposto, conheço dos embargos de declaração, mas os rejeito 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 2 de maio de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator